Tribunal: TJSP
Processo: 2209784-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA PENHORA DE VALORES RECEBIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 835, X, ART. 860 E ART. 866 DO CPC. DIREITO DO EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.